Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024728-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURICIO FONSECA RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o pedido de superpreferência formulado pelo(a) credor(a) MAURICIO FONSECA RODRIGUES (IDs 13966532/13966533), em razão da decisão ID 7892530 - Pág. 10/12 e do recebimento do crédito descrito no(s) alvará(s) ID 7892530 - Pág. 26, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios e do art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ 303/2019. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios